Tribunal: CARF
Processo: 10640.900296/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.900296/2013-10
ACÓRDÃO
3101-004.212 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GODIVA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITO DE COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS NÃO ONERADOS. SÚMULA CARF No 188. POSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES.
É admissível o aproveitamento de créditos da contribuição para o PIS e da
Cofins, no regime não cumulativo, sobre despesas com frete na aquisição
de insumos não sujeitos à incidência das referidas contribuições, desde que
tais serviços de frete sejam contratados de forma autônoma, estejam
devidamente destacados em documento fiscal idôneo e tenham sido
efetivamente tributados pelo PIS/Cofins, nos termos da Súmula CARF no
188.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.212 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900296/2013-10
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como meu relatório o exposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), que descreve de forma sucinta e adequada os fatos constantes dos presentes
autos até a presente fase processual:
Trata-se de Per/Dcomp transmitido pela contribuinte, com base em
créditos de PIS/Pasep Não-Cumulativo – Mercado Interno do 2o Trimestre de
2009:
Pedido de Ressarcimento formalizado através do Per/Dcomp no
10784.68855.081010.1.1.10-2907,
informando
crédito
passível
de
ressarcimento no valor de R$ 59.069,66.
Em 05/05/2015, a DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico
(fl.17) reconhecendo direito creditório no valor de R$ 7.655,85, e informando que
o crédito reconhecido foi utilizado em compensações, razão pela qual não há
valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP no 10784.68855.081010.1.1.10-2907.
A decisão teve por base as conclusões do Relatório Fiscal de fls. 39 a 47,
decorrente de procedimento fiscal vinculado ao MPF no 0610400.2012-00301-0,
instaurado para proceder verificações pertinentes ao reconhecimento da
legitimidade dos créditos do PIS/Pasep não-cumulativo (§ 1o do art. 5o da Lei no
10.637/2002) e da Cofins não-cumulativa (§ 1 do art. 6o da Lei no 10.833/2003)
dos 4 trimestres de 2009, pleiteados pela contribuinte através da apresentação de
PER/Dcomp’s.
O referido procedimento fiscal, após análise dos esclarecimentos e
comprovações apresentados pela contribuinte em resposta aos termos lavrados
pelo fisco, observou que: 1) os valores referentes a Devoluções Vendas s/Receita
Não Tributada não tem direito a créditos já que os produtos não são tributados no
PIS/COFINS; 2) o valor referente a Bens Utilizados como Insumos – Aquisição de
Leite resulta em crédito presumido que só pode ser utilizado para dedução de
valores (PIS/COFINS) devidos mensalmente, não sendo permitida a compensação
com outros tributos, nem mesmo o seu ressarcimento; e 3) não há previsão legal
para utilização da despesa com frete sobre entradas no cálculo básico, ou mesmo
do crédito vinculado à receita não tributada, para fins de ressarcimento,
compensação ou mesmo dedução das contribuições não-cumulativas.
Tais observações resultaram em glosas e recálculo dos valores dos créditos
de PIS e COFINS não cumulativos, que (em relação ao objeto do presente
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.212 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900296/2013-10
3
processo) apontaram a importância de R$ 7.655,85 como sendo o valor do crédito
passível de deferimento para o PIS/Pasep não-cumulativo, no 2o Trimestre de
2009.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 14/05/2015 (fl. 30).
Manifestação de Inconformidade
Em 11/06/2015, foi apresentada Manifestação de Inconformidade (fls. 2 a
16), em que a empresa apresenta a contextualização dos fatos e, em seguida, faz
as seguintes alegações, em síntese:
A legislação que rege o PIS e a Cofins autoriza as empresas sujeitas ao
regime não cumulativo a realizar créditos e a solicitar seu ressarcimento ou
compensação quando da impossibilidade de aproveitamento com débitos das
próprias contribuições.
A Recorrente acumulou créditos em função de ter a incidência de PIS e
Cofins reduzida à alíquota zero na forma prevista no artigo 1o da lei 10.925/2004.
Em face das disposições da legislação transcrita, atende as condições para solicitar
os créditos de PIS e COFINS e assim o fez, mediante apresentação de Dacon, onde
demonstra a origem dos créditos lançados, e através de Perdcomp para
apresentar seu pedido.
Da Ilegítima Exclusão dos Créditos com Origem em Fretes Sobre Compras
As normas que regulam a incidência não-cumulativa de PIS e Cofins
determinam a realização de créditos e débitos para apuração de PIS e Cofins e em
tais regras inexiste vinculação por centro de custo ou qualquer determinação
acerca de vinculação com o custo das mercadorias e serviços na forma do RIR —
Decreto 3000, como pretende o agente fiscal.
O artigo 3o das leis 10.637/2002 e 10.833/2003 autoriza expressamente
que as empresas submetidas ao regime não-cumulativo poderão creditar-se de
"bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços, na produção,
na fabricação de bens ou produtos destinados à venda".
A recorrente adquire mercadorias/insumos para industrialização. O serviço
de frete nas compras é imprescindível para obtenção do produto final, de forma
que somente há produção com a compra destes serviços de fretes de outras
pessoas jurídicas, já que o insumo precisa chegar à fábrica.
Conclui-se que o frete é um insumo/serviço necessário e imprescindível
para a realização da atividade industrial a que se propõem a Recorrente. Ainda, é
contratado única e exclusivamente para transportar os produtos que são
industrializados, ou seja, é um serviço utilizado para que a industrialização dos
produtos possa ocorrer. E, por fim, é uma operação comercial totalmente
independente da compra do insumo, tem fornecedores distintos e documentos
fiscais (NFs) distintos de forma que o pagamento deste serviço é um custo
diretamente vinculado a produção.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.212 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900296/2013-10
4
O legislador não relacionou quais são os insumos/serviços. Em sendo,
assim, não pode a Receita Federal através de seus agentes, por seu
entendimento, definir tal relação e excluir da base de créditos da Recorrente o
custo que mais onera sua atividade e definir que serviço de frete no caso em
debate não é insumo (serviço) com direito a crédito.
A Receita Federal ao editar a IN 404/2004, foi além do seu dever de
normatizar ao tentar impor um conceito restritivo e aparentemente oriundo das
regras de IPI, já que o conceito estabelecido pela IN remete a fabricação ou
produção, desgaste e alteração. No entanto, até este seu próprio conceito foi
"esquecido" no caso em debate, já que o frete sobre compras é um custo
diretamente vinculado a industrialização.
Excluir o frete das aquisições de mercadorias/insumos para industrialização
é ignorar totalmente o propósito do regime não-cumulativo e as disposições do
inciso II do artigo 3o da Lei 10.833/2003, pois este frete é um insumo necessário e
aplicado ao produto industrializado e diretamente relacionado a atividade
operacional da empresa.
Cita decisões do CARF e de tribunais judiciais que entenderam que os
créditos de PIS/Cofins devem abranger todo custo ou despesa necessária à
atividade da empresa.
Cita as soluções de consulta nos 15/2007, 10/2010, 15/2011, 27/2008 e
234/2007, que reconhecem o frete sobre compras como insumo.
Conclui que os créditos apurados sobre os valores de fretes sobre compras,
quando suportados pela adquirente, são insumos/serviços aplicados aos produtos
industrializados ou comercializados e como tal devem compor a base de créditos,
conforme determina o artigo 3o da Lei 10.637/2002. Requer a reinclusão dos
valores na base de créditos do período em debate.
Das Compensações
A recorrente cita o art. 17 da Lei no 11.033/2004 e os incisos I e II do art. 16
da Lei no 11.116/2005 para defender a regularidade de seus procedimentos, dado
que, ao não gerar débitos suficientes para absorver os créditos que gera em sua
atividade, solicitou, de acordo com a prescrição legal citada, o ressarcimento do
referido e vinculou a compensação de débitos via Dcomps, constantes no
Despacho Decisório e também relacionadas acima.
O Despacho Decisório ora debatido dá conta de que a compensação não foi
homologada em face da inexistência de créditos para o montante dos débitos
vinculados. Ocorre que, como se demonstrou acima, os créditos existem e são de
direito da Recorrente. Assim, requer sejam homologadas as compensações
vinculadas e que para tanto sejam analisadas as informações e dados já
apresentados, comprovantes do direito ora requerido.
Da Suspensão da Exigibilidade dos Débitos
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.212 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900296/2013-10
5
A recorrente solicita a suspensão da exigibilidade dos débitos, com base no
art. 151 do Código Tributário Nacional, no art. 37 da Constituição Federal e no art.
2o da Lei 9.784/1999.
Do Pedido
Diante de todo o exposto, considerando que buscou ressarcir os créditos de
PIS acumulados pelas saídas de produtos tributados à alíquota zero, na forma
prevista na legislação vigente, a recorrente requer: o acolhimento da sua
Manifestação de Inconformidade; que seja determinada a inclusão na base de
cálculo de créditos os valores relativos ao insumo frete sobre compras de
mercadorias destinadas à venda, eis que compõem o custo dos produtos
comercializados, foram por ela suportados e atendem a condição de insumo
conforme determina a legislação de regência da matéria; e que seja determinada
a imediata suspensão da exigência do crédito tributário até que seja proferido
despacho decisório definitivo.
Encaminhamento
A DRF de origem atestou a tempestividade da Manifestação de
Inconformidade (fl. 36) e, após promover a juntada do detalhamento da Análise
do Crédito e o da Compensação relativo ao Despacho Decisório (fls. 39 a 50),
encaminhou o processo para apreciação de DRJ (fl. 53).
É o relatório.
Seguindo o regular curso processual, o juízo a quo decidiu pela improcedência da
manifestação, entendendo que esta se limitou a alegações genéricas, sem apresentar provas
documentais hábeis e suficientes que comprovassem, de forma inequívoca, a natureza dos fretes
e sua vinculação direta à atividade produtiva. Diante da ausência de comprovação da liquidez e
certeza dos créditos pleiteados, nos termos exigidos pela legislação tributária, o pedido de
creditamento foi indeferido.
Intimada da decisão, a recorrente interpôs o competente recurso voluntário,
reiterando que, diferentemente do modelo aplicado ao IPI e ao ICMS, a não-cumulatividade do PIS
e da Cofins visa à neutralização da tributação em cascata, por meio do aproveitamento de créditos
relativos a insumos e serviços essenciais à atividade da empresa.
Nesse sentido, sustenta que os fretes sobre compras, quando suportados pela
adquirente, devem ser reconhecidos como insumos, nos termos do artigo 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002, por estarem diretamente vinculados à industrialização e comercialização dos
produtos. Ressalta que excluir tais fretes da base de créditos contraria o propósito do regime não-
cumulativo, cujo objetivo é tributar apenas a receita da própria operação. Para tanto, cita decisões
do CARF, da Receita Federal e de tribunais que respaldam essa interpretação.
Assim, requer a reinclusão dos valores glosados na base de créditos do período
analisado.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.212 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900296/2013-10
6
É o que se tem para relatar.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão
pela qual o admito.
Verifica-se, a partir do relatório, que a controvérsia central reside na possibilidade
de aproveitamento de créditos da contribuição para a Cofins, no regime não cumulativo,
relativamente aos custos e despesas com frete incorridos nas aquisições de leite in natura,
mercadoria submetida ao regime de suspensão das contribuições ao PIS e à Cofins. Confira-se, a
seguir, a fundamentação da glosa que ensejou a interposição do presente recurso (e-fl. 45):
3 ) valores referentes a - Fretes sobre Entradas - (jan/2009 a nov/2009), NÃO HÁ
PREVISÃO LEGAL para utilização da despesa com frete sobre entradas no calculo do
crédito básico, ou mesmo do crédito vinculado à receita não tributada, para fins
de ressarcimento, compensação ou mesmo dedução das contribuições não-
Cumulativas - vide PLANILHA DE GLOSA. Obs.: valores obtidos do Demonstrativo
"Desp. Armazenamento e Frête" em resposta ao Termo de Intimação I - item 4, de
19/10/2012. (destaques nossos)
Além da inexistência de previsão legal para o creditamento pleiteado, o juízo a quo
também fundamentou sua decisão na ausência de comprovação documental por parte da
Recorrente. Confira-se:
Do Direito ao Crédito de PIS relativo aos Fretes sobre Compras
Implica dizer que a condição fundamental para o creditamento é a
utilização dos bens e serviços na prestação de serviços e/ou na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Tal condição é suficiente para excluir, do conceito de bens e serviços
utilizados como insumos e da consequente possibilidade de creditamento com
base no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, os dispêndios
realizados antes ou após a atividade de produção, que correspondam a meros
custos administrativos/operacionais.
O próprio acórdão do STJ esclarece que nem todas as despesas realizadas
pela empresa podem ser enquadradas no conceito de insumos. Combase na tese
acordada, consoante explica o Ministro Mauro Campbell em seu segundo
aditamento ao voto (fl. 143 do inteiro teor do acórdão), há citação expressa aos
fretes, que, no caso em julgamento, foram excluídos do conceito de insumos,
salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003: [omissis]
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.212 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900296/2013-10
7
Os fretes ressalvados em tal voto, em decorrência do inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003, dizem respeito apenas aos realizados nas operações de
venda, com o ônus suportado pelo vendedor: [omissis]
Conclui-se que, considerando apenas a discussão sobre o enquadramento
dos fretes no hodierno conceito de insumos, não assiste razão à interessada.
Inobstante, é importante registrar que a recorrente não juntou ao processo
qualquer documento ou comprovante que permita precisar, de forma definitiva e
incontestável, a natureza e as características dos fretes realizados, inclusive no
que tange à identificação dos produtos transportados. Limitou-se à discussão
teórico-conceitual do tema. O que conduz à discussão referente ao ônus da prova,
em processos administrativos fiscais.
Verifica-se que a primeira premissa adotada pelo juízo a quo é a possibilidade de
fruição de créditos de PIS e Cofins sobre os valores de frete nas operações de venda, quando
suportados pelo vendedor e, desde que, comprovada a natureza do serviço de frete realizado.
Entretanto, o crédito cuja glosa é contestada pela Recorrente refere-se aos gastos
com frete nas operações de compra de insumos (leite in natura) não submetidos à incidência das
contribuições ao PIS e à Cofins.
Sobre essa matéria, este Tribunal Administrativo já firmou entendimento no sentido
da possibilidade de aproveitamento do crédito, por ocasião da edição da Súmula CARF no 188, de
observância obrigatório pelos Conselheiros, que assim dispõe:
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Conclui-se que os gastos com frete nas aquisições de leite in natura, ainda que este
esteja submetido ao regime de suspensão das contribuições ao PIS e à Cofins, podem, sim, gerar
direito ao crédito das referidas contribuições, desde que o serviço de frete tenha sido contratado
de forma autônoma, devidamente destacado em documento fiscal idôneo e efetivamente
tributado pelas contribuições. Tal entendimento encontra respaldo no posicionamento
consolidado no âmbito deste Tribunal Administrativo, notadamente por meio da Súmula no 188,
que reconhece a legitimidade do creditamento nessas condições.
Embora a DRJ tenha exigido prova da despesa, entendo que tal questão não foi
abordada pela fiscalização no relatório fiscal, o qual fundamenta sua decisão na ausência de
previsão legal para o creditamento. Dessa forma, a DRJ, além de inovar ao afirmar que o crédito é
possível apenas nas operações de venda e quando suportado pelo vendedor, impõe ainda a
exigência de comprovação da natureza do frete, configurando inovação de matéria já analisada.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.212 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900296/2013-10
8
Nesse sentido, com fulcro na Súmula CARF no 188, dou parcial provimento ao
recurso voluntário, para restabelecer o crédito referente aos custos e despesas com frete
incorridos pela Recorrente nas aquisições de insumos não onerados, desde que observados os
critérios estabelecidos na referida tese sumulada, notadamente quanto à autonomia do serviço de
frete, à existência de documentação fiscal idônea e à efetiva tributação pelo PIS/Cofins.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 114
DF CARF MF
Original